Tribunal: TJSP
Processo: 2146077-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 – Insurgência contra determinação de suspensão do feito executivo até ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1029/STJ – REFORMA NECESSÁRIA – Tema Repetitivo no 1029, do C. Superior Tribunal de Justiça – Determinação de suspensão emanada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 – Insurgência contra determinação de suspensão do feito executivo até ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1029/STJ – REFORMA NECESSÁRIA – Tema Repetitivo no 1029, do C. Superior Tribunal de Justiça – Determinação de suspensão emanada pela Superior Instância delimitada aos Cumprimentos de Sentença individuais oriundos de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública – Inaplicabilidade ao caso dos autos em que se trata de Cumprimento de Sentença individual oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Inteligência do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei 12.153/2009 – Custas recolhidas - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146077-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZA
MARIA MORATO DO AMARAL, MILENA AMARAL TOKIMATSU, ORLANDO
MORATO DO AMARAL JUNIOR, ANGELA MARIA MORATO DO AMARAL
TROVO, PRISCILA MARIA DO AMARAL MARGI, JOAQUIM DA COSTA
MEDEIROS, RICARDO GUIMARÃES MEDEIROS, REINALDO GUIMARÃES
MEDEIROS, ADEMIR DE MELARÉ FURIAN, ADEMIR DE MANOEL FURIAN,
ALDENISE MARIA FURIAN TOLEDO, ARTUR ROBERTO FÚNCIA FERNANDEZ,
RAUL GUSTAVO FUNCIA FERNANDEZ, PRISCILA MARIA FÚNCIA FERNANDES
FORNARI, LUIZ ANTONIO LOPES VIEIRA, LIS ANGELA RIBEIRO VIEIRA
DELGADO, LUIZ FERNANDO VALIO COIMBRA, SUZETE CRISTINA DE
CARVALHO, SUZI ELAINE CARVALHO DA SILVA, MARIA LUCINETE LOPES
BERTHOLINO (ESPÓLIO), SIMONE APARECIDA DE CARVALHO, MARIA
ANGELICA SILVEIRA, IVANI DA SILVEIRA DE MOURA XAVIER, ANA PAULA
SILVEIRA FERNANDES ALVES, CARLOS HENRIQUE BONATO e CARLOS
HENRIQUE BONATO JUNIOR, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146077-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29489-JV
2
VOTO No 29.489 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146077-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: LUIZA MARIA MORATO DO AMARAL E
OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 Insurgência contra
determinação de suspensão do feito executivo até ulterior
deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
1029/STJ REFORMA NECESSÁRIA Tema Repetitivo no
1029, do C. Superior Tribunal de Justiça Determinação de
suspensão emanada pela Superior Instância delimitada aos
Cumprimentos de Sentença individuais oriundos de Ação Coletiva
que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública
Inaplicabilidade ao caso dos autos em que se trata de
Cumprimento de Sentença individual oriundo de Mandado de
Segurança Coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com
aquele dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Inteligência
do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei 12.153/2009 Custas recolhidas
- Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por LUIZA MARIA MORATO DO AMARAL e
Outros, nos autos de habilitação no Cumprimento de Sentença do Mandado
de Segurança Coletivo no 0010637-12.2004.8.26.0053, impetrado pela
APEOESP em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
insurgindo-se contra a r. decisão de fl. 228 (autos principais), que
determinou a suspensão do feito executivo até ulterior deliberação do C.
Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1029/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146077-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29489-JV
3
Sustentam os agravantes, em síntese, ser inadmissível
a suspensão do trâmite da execução, pois a demanda encontra-se em fase
final de pagamento do precatório, com o depósito do valor devido e o
protocolo do respectivo Mandado de Levantamento. Alegam que, a teor do
Tema 17 /IRDR/TJSP, os processos que se encontram em fase de
cumprimento de sentença, não serão remetidos ao Juizado, devendo
permanecer onde estão. Postulam a concessão do efeito suspensivo, com o
posterior provimento do recurso para o prosseguimento da execução (fls.
01/05).
Os agravantes comprovaram o recolhimento das custas
(fls. 14/16).
Deferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa (fls. 17/18).
A
Fazenda
Pública
ofereceu
resposta
pelo
desprovimento do recurso (fls. 21/23).
É o relatório.
Ressalvada a convicção do mm. juiz da causa, a r.
decisão agravada merece reforma. Senão, vejamos.
Cuida-se de pedido de habilitação em execução de
título judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
0010637-12.2004.8.26.0053, no qual o mm. juiz da causa houve por bem
suspender o trâmite do feito executivo até ulterior deliberação do C.
Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1029/STJ.
Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146077-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29489-JV
4
julgamento datado de 10 de setembro de 2019, admitiu o Recurso Especial
no 1.804.186/SC e o Recurso Especial no 1.804.188/SC, como
Representativos de Controvérsia do Tema 1029, no qual se discute se o rito
da Lei no 12.153/2009 é de aplicação obrigatória, ainda que não haja
Juizado Especial da Fazenda Pública instalado no foro de domicílio do
exequente:
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. RESPS 1.804.188/SC E
1.804.186/SC. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação
com a seguinte delimitação da tese controvertida:
"Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento
de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva
que seguiu o procedimento ordinário em Vara da
Fazenda Pública, independentemente de haver
Juizado Especial instalado no foro competente". 2.
Recursos Especiais submetidos ao regime dos arts.
1.036 e seguintes do CPC (Rel. MINISTRO HERMAN
BENJAMIN).
E, em razão da afetação dos processos ao rito dos
recursos repetitivos, na mesma oportunidade a Superior Instância definiu as
seguintes diretrizes:
a)
delimitação
da
seguinte
tese
controvertida
para:
"Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença
individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146077-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29489-JV
5
procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública,
independentemente de haver Juizado Especial instalado no
foro competente";
b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e
tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015);
Contudo, em que pese a existência de ordem expressa
de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem acerca da questão, certo é que a determinação de
sobrestamento emanada pela Superior Instância está delimitada aos
Cumprimentos de Sentença individuais oriundos de Ação Coletiva que
seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública
Desta feita, inadmissível a sua aplicação ao caso dos
autos em que se trata de Cumprimento de Sentença individual oriundo de
Mandado de Segurança Coletivo, cujo rito, a teor do artigo 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/2009, é absolutamente incompatível com aquele dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146077-46.2020.8.26.0000 -Voto no 29489-JV
6
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos (g.n.).
Assim, tratando-se de Mandado de Segurança Coletivo,
inexiste razão para perdurar o sobrestamento ora objurgado, sendo de rigor
a continuidade do processo executivo.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
determinar o prosseguimento da execução do título judicial.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator